Tribunal: TJBA
Processo: 0325019-63.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325019-63.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CASAIS BRASIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.

Advogado(s)
:
WERNER MATOSO LETTIERI LEAL DAMASIO, PAMELA BATISTA FONTENELLE LETTIERI DAMASIO

APELADO: FREITAS GUIMARAES ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA A PREÇO GLOBAL. INADIMPLEMENTO E PARALISAÇÃO DA OBRA. PROVA PERICIAL EXAUSTIVA. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO PELOS LAUDOS TÉCNICOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ajuizada por subempreiteira visando o recebimento de R$ 1.449.141,44 por serviços de engenharia (rede de esgoto, Club House e subestações) paralisados por inadimplência da empreiteira principal. 2. A empreiteira principal, ora Recorrente, alegou abandono da obra e a aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
, sustentando que o valor da execução foi integralmente quitado após deduções contratuais de materiais. 3. Sentença acolheu as conclusões das perícias de Engenharia e Contábil, que fixaram o
quantum debeatur
em R$ 522.372,25 a preço de 2012, condenando a Recorrente ao pagamento e rejeitando o pedido de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise da alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e vício da prova pericial por metodologia estimativa e ausência de perito em audiência. 3. Verificação da aplicação da
exceptio non adimpleti contractus
por suposto abandono da obra pela Apelada. 4. Exame da responsabilidade civil contratual e do erro de valoração das deduções de materiais nos autos de medição, conforme a cláusula 13.4. 5. Adequação do
quantum
indenizatório e da distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo de origem manifestou-se fundamentadamente sobre o cerne da lide ao adotar os laudos periciais como base da condenação. 4. Rejeição da nulidade da prova pericial, visto que a alegação de cerceamento de defesa por ausência do perito em audiência esbarra no princípio do
venire contra factum proprium
, tendo a Recorrente declinado da produção da prova no momento oportuno. 5. A tese de
exceptio non adimpleti contractus
não se sustenta, pois a prova técnica e a troca de e-mails atestam que a paralisação dos serviços se deu em virtude do inadimplemento e dos descontos unilaterais e indevidos realizados pela Apelante. 6. O valor da condenação está lastreado em perícia de Engenharia, a qual identificou R$ 161.346,40 em descontos indevidos e serviços executados não medidos, quantificando o débito da Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação por inadimplemento contratual. Tese de julgamento: A responsabilidade civil decorrente do inadimplemento em contrato de empreitada a preço global, quando comprovada por laudo pericial que atesta a execução parcial e a realização de descontos arbitrários pelo contratante, impõe o dever de indenizar o subempreiteiro pelo
quantum
apurado tecnicamente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §11; art. 371; art. 476, art. 489, §1º, II e III; Código Civil, art. 389; art. 476; art. 884.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0325019-63.2013.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CASAIS BRASIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
e como Apelado
FREITAS GUIMARAES ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03